Tribunal: TJDFT
Processo: 0733019-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733019-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BODART PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME, RONALD BODART LOPES AGRAVADO: LEONARDO LOPES NAKACHIMA, LIDIA SILVA SAMPAIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bodart Projetos e Construções Ltda - ME e Ronald Bodart Lopes contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0702598-76.2021.8.07.0001. Bodart Projetos e Construções Ltda - ME e Ronald Bodart Lopes alegam que a decisão agravada impôs sanções pecuniárias e obrigações a terceiros não integrantes da lide, o que extrapola os limites legais do cumprimento de sentença. Sustentam que a empresa Bodart Projetos e Construções Ltda - ME não é construtora ou empreiteira e atua exclusivamente na elaboração de projetos e expedição de alvarás. Argumentam que os contratos exigidos pelo Juízo de Primeiro Grau foram devidamente juntados aos autos e que a decisão agravada viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de causar risco de dano irreparável à imagem e à atividade econômica deles e dos terceiros envolvidos. Pedem o provimento do recurso para suspender o cumprimento da sentença, anular a decisão agravada e excluir as sanções impostas a terceiros. Preparo efetuado (id 74946143). Bodart Projetos e Construções Ltda - ME e Ronald Bodart Lopes foram intimados para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento devido à supressão de instância e apresentaram petição na qual defenderam a admissibilidade do recurso. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os autos originários referem-se ao cumprimento da sentença que reconheceu o descumprimento contratual, declarou a resolução do contrato e condenou Bodart Projetos e Construções Ltda – ME a devolver R$ 39.870,00 (trinta e nove mil, oitocentos e setenta reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de pagar multa contratual de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Bodart Projetos e Construções Ltda – ME não cumpriu a obrigação. Os exequentes Leonardo Lopes Nakachima e Lídia Silva Sampaio requererem a desconsideração da personalidade jurídica, que foi deferida com base na teoria menor do Código de Defesa do Consumidor. O sócio Ronald Bodart Lopes foi incluído no polo passivo da execução. O Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão da execução por um (1) ano devido à ausência de bens penhoráveis. Leonardo Lopes Nakachima e Lídia Silva Sampaio passaram a investigar terceiros contratantes da empresa executada e requereram que estes fossem intimados para apresentar os contratos celebrados e a depositar os valores devidos em Juízo. Alguns contratantes manifestaram-se, como Fernando Resende Barbosa, que alegou quitação contratual. Outros, como Baruc Construtora, GL Montes, Ademir Couto e Tiago Costa, permaneceram inertes. Sobreveio a decisão agravada, por meio da qual o Juízo de Primeiro Grau aplicou multas de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada um dos contratantes e oficiou o Ministério Público para apuração de eventual crime de desobediência. Determinou, ainda, busca de ativos financeiros de modo automaticamente reiterado por intermédio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) durante o período de quinze (15) dias (id 240830705). Ato contínuo, Bodart Projetos e Construções Ltda - ME e Ronald Bodart Lopes interpuseram este agravo de instrumento. Os argumentos utilizados por Bodart Projetos e Construções Ltda - ME e Ronald Bodart Lopes neste agravo de instrumento para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso. A análise dessas matérias diretamente por esta instância recursal, sem que tenham sido previamente enfrentadas pelo Juízo de origem, configura indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e à regularidade procedimental. Incumbia a Bodart Projetos e Construções Ltda - ME e Ronald Bodart Lopes exporem suas irresignações ao Juízo de Primeiro Grau e manejarem o recurso cabível em caso de indeferimento, mas assim não procederam. O Juízo de Primeiro Grau não examinou as questões ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. A supressão de instância é evidente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO OFERECIDO EM GARANTIA. DEFERIMENTO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DE MORA REGULARMENTE QUALIFICADA. CASSAÇÃO DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL AUSENTE. QUESTÃO NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA ATINADA COM AS TESES DE DEFESA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias originariamente formuladas e efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O recurso, conquanto instrumento inerente ao devido processo legal, pois orientado pelo princípio do duplo grau de jurisdição, está sujeito a pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade de natureza genérica, dentre os quais se destacam o cabimento, adequação e regularidade, no ambiente objetivo, e o interesse recursal, no ambiente subjetivo, que tem como premissas a subsistência de provimento afetando a parte e que a matéria submetida a reexame já tenha sido debatida originalmente, como forma de ser assegurado o duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1959478, 0702371-50.2024.8.07.9000, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 23/1/2025, DJe: 5/2/2025) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias que não foram objeto de análise pelo juízo a quo, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1864792, 07500181220238070000, Rel.a Des.a Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 16/5/2024, PJe: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) A análise dos argumentos apresentados no recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator